Tribunal: TJMT
Processo: 1008643-98.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.031.911-87 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), HELIO SCHNEIDER PAULUS NETO - CPF: 012.342.131-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - LEGALIDADE - PAGAMENTO DE FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS - INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora informa que exerceu a função de professora na rede pública estadual durante o período de 2016 a 2019. Sustenta que o ente público mascarou a contratação temporária, uma vez que realizou renovações anuais do contrato. Deste posto, busca a condenação do réu ao reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS durante o período laborado, além das demais verbas trabalhistas (férias e terço constitucional, 13o, etc.).

2.

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS.
Se restar comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender as necessidades de excepcional interesse público, como professora substituta, não há que falar em nulidade do contrato temporário.

3.
Não há ilegalidade no contrato temporário de professor substituo que foi renovado uma única vez por igual período ao previamente contratado (12 meses), conforme previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

4.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” (TEMA 551 STF)

5.
Sentença mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora informa que exerceu a função de professora na rede pública estadual durante o período de 2016 a 2019. Sustenta que o ente público mascarou a contratação temporária, uma vez que realizou renovações anuais do contrato. Deste posto, busca a condenação do réu ao reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS durante o período laborado, além das demais verbas trabalhistas (férias e terço constitucional, 13o, etc.).

Contestado o feito sobreveio sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignada, a parte Autora apresentou recurso inominado. Nas razões recursais postula
a reforma da sentença, visando a procedência dos pedidos iniciais.

O recorrido nas contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação. Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de recebimento de férias e terço de férias, decorrente da contratação temporária ocorrida nos anos de 2016 a 2019.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público. O art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017 é possível a contratação de professor em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar.

Conforme mencionado na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para manutenção desta:

No caso dos autos, a reclamante demonstrou que mantém vínculo com o Estado de Mato Grosso desde o ano de 2016, por meio dos contratos que estão disponíveis no processo (relação abaixo):

i) Contrato de prestação de serviços no cargo de Contr. Temp. Função Prof.

Habilitado; Ref B-001, na E.E. Prof. Maria Sebastiana de Souza; carga horária 08 horas, de: 30.08.2016 a 23.12.2016;

ii) Contrato de prestação de serviços no cargo de Contr. Temp. Função Prof. Habilitado; Ref B-001, na E.E. João Ribeiro Vilela; carga horária 10 horas, de: 09.03.2017 a 22.12.2017;

iii) Contrato de prestação de serviços no cargo de Contr. Temp. Função Prof. Habilitado; Ref B-001, na E.E. Prof. Alda Gawlinski; carga horária 11 horas, de: 05.02.2018 a 21.12.2018;

iv) Contrato de prestação de serviços no cargo de Contr. Temp. Função Prof. Habilitado; Ref B-001, na E.E. Prof. Alda Gawlinski; carga horária 20 horas, de: 04.02.2019 a 20.12.2019

Percebe-se que as contratações apresentam carga horária diferente, motivos diferentes, com a prestação de serviços em instituições diferentes, denotando a existência de contratos autônomos, independentes, singulares, sem qualquer característica de sucessividade e/ou de continuidade entre eles.

Ademais, cada vínculo descrito não ultrapassou 24 meses, como permitido pela legislação, sendo que a cumulação de dois contratos para o mesmo período configura acumulação lícita de dois cargos de professores, estando dentro do permissivo constitucional.

Ainda, inexiste previsão na lei estadual que vede a contratação do servidor que acabara de encerrar um vínculo temporário, como previsto na legislação federal, pelo que os contratos pactuados são legítimos.

Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do RE 1.066.677/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral, TEMA 551, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Desta forma, no presente caso, como não restou comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, a parte Autora não faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 551 do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAXILENE FERREIRA DA SILVA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022